Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-62.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DISPARIDADE DE ARMAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. A defesa requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e disparidade de armas, em razão do indeferimento de diligências complementares, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de laudo complementar e de expedição de ofício para obtenção de informações perante a Polícia Federal configurou cerceamento de defesa e violação à paridade de armas; e (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pela posse irregular do revólver calibre .38.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em Cerceamento de Defesa quando o pedido de esclarecimentos complementares do laudo foi indeferido de forma fundamentada pelo juízo de origem, sob o entendimento de que a prova técnica já era clara e suficiente quanto à funcionalidade do armamento, inexistindo necessidade de renovação ou complementação do laudo, conforme o princípio do Livre Convencimento Motivado do juiz.
4. Inexiste violação à paridade de armas quando a diligência reputada necessária pela parte pode ser buscada por iniciativa própria, sem reserva de jurisdição, especialmente por se tratar de informações relativas ao próprio acusado. Não houve comprovação pela defesa de impossibilidade concreta de obtenção extrajudicial dos dados que afirmava indispensáveis.
5. A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas por autos de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudo pericial e prova oral. Os policiais civis relataram que ingressaram na residência em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram as armas em local de domínio do réu e receberam dele a indicação da existência do armamento. Também afirmaram que o acusado apresentou documentos apenas de parte das armas apreendidas.
6. O próprio réu, em interrogatório judicial, reconheceu que o revólver calibre .38 lhe pertencia. O documento apresentado pela defesa não correspondia à arma efetivamente apreendida, pois o número de série do registro era diverso daquele constante do revólver objeto da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de diligências complementares não configura cerceamento de defesa quando a decisão é fundamentada, a prova já produzida é suficiente e inexiste demonstração de prejuízo concreto. 2. Não há violação à paridade de armas quando a defesa pode buscar diretamente informações relativas ao próprio acusado, sem necessidade de reserva de jurisdição. 3. A condenação pelo art. 12 da Lei no 10.826/2003 subsiste quando a posse irregular da arma de fogo é comprovada por prova pericial, documental e oral harmônica, inclusive com admissão do acusado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput; CPP, art. 400, § 1o; Lei no 12.527/2011, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084494, 0756774-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.02.2026. TJDFT, Acórdão 1827758, 0713496-45.2021.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024. TJDFT, Acórdão 1677008, 07436323120218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023.